Tribunal: TJBA
Processo: 8058280-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058280-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PORTO LIVRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
JULIANA CARVALHO DE MELLO RIBEIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. LAPSO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 240, § 1.º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por contribuinte contra decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição em execução fiscal ajuizada pelo Município de Porto Seguro para cobrança de IPTU, cujo crédito foi constituído em 2013 e cuja citação por edital somente ocorreu em 2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição da pretensão executiva, à luz do art. 174 do CTN, considerando: (i) o decurso de mais de cinco anos entre a constituição do crédito e a tentativa de citação válida; e (ii) a ausência de providências tempestivas por parte da Fazenda Pública que configurassem causa interruptiva do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. O despacho citatório não tem o condão de interromper a prescrição se a citação não for efetivada no prazo legal, conforme art. 240, § 2.º, do CPC, e entendimento consolidado do STJ.

4. Rememoro que a execução foi ajuizada em 09 de junho de 2015, com constituição definitiva do crédito em 08 de novembro de 2013, sendo que somente em 28 de março de 2022 foi determinada a citação por edital, após diversas tentativas frustradas e longos períodos de inércia processual.

5. Diante de um lapso superior a sete anos entre o ajuizamento da ação e a efetiva tentativa de citação, e mais de dez anos desde a constituição do crédito, não se mostra crível, sob a ótica da razoabilidade e dos deveres de cooperação processual, que a Fazenda Pública tenha permanecido absolutamente inerte diante de uma suposta mora judicial.

6. Admitir-se a inaplicabilidade da prescrição nesses casos importaria em conferir imprescritibilidade às execuções fiscais mal impulsionadas, o que conduziria à consequência absurda de permitir que demandas se perpetuassem indefinidamente, em clara dissonância com os princípios constitucionais da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

7. No caso, houve inércia da Fazenda Pública por mais de sete anos entre o ajuizamento e a citação válida, o que impede a interrupção da prescrição e autoriza a extinção da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido
, para reformar a decisão agravada e declarar extinta a execução fiscal com fundamento na prescrição da pretensão executiva.

Tese de julgamento
: “1. O despacho citatório não interrompe a prescrição quando a citação não é realizada no prazo legal por inércia do exequente. 2. É cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva quando transcorrido prazo superior ao quinquênio legal entre a constituição definitiva do crédito e a tentativa de citação válida, sem causas interruptivas eficazes.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; CPC, art. 240, §§ 1.º e 2.º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt na AR 4405/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 09.02.2022; TJ-BA, Apelação 0303971-23.2012.8.05.0150, Rel. Des. Lícia Pinto Modesto, 3.ª Câmara Cível, j. 27.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º
8058280-36.2025.8.05.0000
, e
m que figura como Agravante

Porto Livre Empreendimentos Imobiliários Ltda
.

e Agravado o
Município de Porto Seguro
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO

ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de

de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22